Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748905-86.2024.8.07.0000 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR